Tribunal: TJSP
Processo: 0189799-15.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA - ACEPREV, é embargado
JOÃO PIMENTA DA BARROSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002 - São Paulo
2
Embargos
de
Declaração
Cível
No
0189799-15.2007.8.26.0100/50002
Comarca de São Paulo
Embargante: Acesita Previdencia Privada - Aceprev
Embargado: João Pimenta da Barrosa
VOTO No 44319
Embargos de declaração – Omissão e contradição alegadas
pelas partes – Inocorrência – Caso de insatisfação com o
resultado – Pretensão de alterar a decisão – Embargos que
não se prestam a isso, mas, sim, a suprir omissões e sanar
obscuridades e contradições – Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por João Pimenta da Barrosa
contra a Acesita Previdência Privada - Aceprev. Diz a inicial que o autor é
beneficiário do plano de benefícios de caráter previdenciário complementar ao
regime geral do INSS, administrado pela ré, que retroagiu o benefício de auxílio-
doença em seu favor à data da perícia médica realizada pelo INSS, e não à data da
concessão do benefício por aquele instituto. Sustentou que a ré suspendeu o
pagamento do benefício do auxílio a partir de 28 de junho de 2002, com base em
laudo assinado por médico a ela credenciado, concluindo pela ausência de
incapacidade, enquanto o autor obteve do INSS a manutenção do benefício. Em uma
segunda perícia, concluiu-se que o autor estaria apto a realizar algumas tarefas de
escritório e/ou de esforço intelectual, com intervalos periódicos. Alegou que o perito
seria suspeito. Em novembro de 2015, o INSS concedeu ao autor aposentadoria por
invalidez, retroativa a 15 de julho de 2005, mas a ré se nega a pagar o benefício da
aposentadoria por invalidez, condicionando-o a exame por médico credenciado,
ignorando os laudos oficiais emitidos pelo INSS e os pareceres de renomados
especialistas consultados pelo autor. Impôs a realização da perícia, que o autor
restitua as despesas feitas com médico credenciado e que se desloque até Belo
Horizonte para realizá-la. Afirmou que a ré cobrou contribuições de período em que
o autor não as devia, pois estava no gozo de benefício, e que realizou cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002 - São Paulo
3
contribuições previdenciárias em valor excessivo, não restituindo os valores pagos a
maior. Pediu a declaração de nulidade das disposições contidas nos itens 5.1.7 e 5.1.6
do Regulamento do Plano de Benefícios da ré, quanto à subordinação para a
concessão dos benefícios a exames de médicos credenciados por ela; a invalidade dos
laudos realizados pela ré, assim como a nulidade das disposições abusivas, que
impõem excessiva desvantagem ao autor, com o reconhecimento da invalidade dos
atos da ré e da validade dos laudos do INSS; a condenação da ré ao pagamento dos
valores relativos ao benefício de auxílio-doença, relativos aos períodos de 30 de abril
a 10 de junho de 2001, e de 28 de junho de 2002 a 14 de julho de 2005, acrescidos de
juros e correção monetária, além de multa de 10% sobre o montante; condenação da
ré ao pagamento dos valores relativos ao complemento da aposentadoria por
incapacidade permanente, desde 15 de julho de 2005, acrescidos de juros e correção
monetária; a condenação da ré ao pagamento dos valores relativos às quantias pagas
pelo participante, enquanto em gozo dos benefícios de auxílio-doença e incapacidade,
desde maio de 2001, acrescidas de juros e correção, e a condenação da ré na
devolução dos pagamentos indevidos, relativos às taxas de risco e benefício mínimo,
corrigidas e com juros.
Citado, o réu contestou (fls. 860), alegando preliminar de
necessidade de suspensão do processo, na forma do art. 265 IV 'a', do Código de
Processo Civil de 1973, pois foram propostas duas outras ações contra o autor, cujo
deslinde interfere no desfecho da presente demanda. Sustentou ter ocorrido a
prescrição. Disse que o autor aderiu a plano de previdência privada, devendo cumprir
as regras estabelecidas no estatuto para que possa receber os benefícios, dentre elas a
submissão a exame médico por profissional credenciado (item 5.1.7). Disse que o
autor foi beneficiado com auxílio, diante da verificação de condições regulamentares,
retroagindo o benefício à data em que realizada a primeira perícia pelo INSS, com
verificação da incapacidade. Entretanto, quando cessou a incapacidade o benefício
foi indeferido, e não pode conceder benefício diverso, pois o autor não se submeteu à
nova perícia e avaliação, não se devendo esquecer que, em outra ação, o autor
confessou sua capacidade laborativa. Sustentou que, em razão da qualificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002 - São Paulo
4
técnica, devem prevalecer as conclusões por ele estabelecidas. Disse que os
pagamentos feitos pelo autor eram devidos, não sendo caso de repetição.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 2315) pela
juíza Paula Regina Schempf Cattan, para declarar a nulidade das disposições
contidas nos itens 5.1.7 e 5.1.6 do Regulamento do Plano de Benefícios da ré,
condenar a ré a pagar ao autor os valores relativos ao benefício de auxílio-doença, no
período compreendido entre 30 de abril a 10 de junho de 2001, e 28 de junho de 2002
a 14 de julho de 2005, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ e juros de
1% ao mês, a contar de quando devidos e não pagos; condenar a ré a pagar ao autor o
complemento de aposentadoria por invalidez a partir de 15 de julho de 2005, com
correção da mesma forma; condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos
enquanto em gozo dos benefícios previdenciários, desde maio de 2001, corrigidos e
com juros; e a condenara a ré na obrigação de isentar o autor do pagamento das
contribuições por estar aposentado por invalidez, com a percepção do benefício, de
acordo com a cláusula 5.1.5.
Insatisfeita, apelou a Acesita Previdência Privada (fls. 2353).
Preliminarmente, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi
indeferida a prova testemunhal, o depoimento pessoal do autor, assim como o pedido
de esclarecimentos do laudo pericial. Também requereu a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. Sustentou a prescrição das parcelas anteriores a 28 de
junho de 2002. Disse que é uma entidade de previdência privada fechada, não
possuindo fins lucrativos. Alegou que a entidade deve estrita obediência aos ditames
regulamentares e legais, que os médicos credenciados são qualificados e seus exames
devem prevalecer; que não há ilegalidade alguma nos termos do regulamento da
entidade, não podendo ser anuladas cláusulas contratuais. Sustentou que o autor tinha
aptidão laborativa, como confessado por ele, quando de seu desligamento, em ação
movida pelo mesmo, e que há decisão da Secretaria da Previdência Complementar
favorável à entidade. Afirmou que a prova pericial é imprestável para fundamentar a
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002 - São Paulo
5
O acórdão de fls. 2483 deu parcial provimento ao recurso.
Insatisfeita, a Acesita opôs embargos de declaração (fls. 2446),
alegando omissão do acórdão sobre a confissão formal e inequívoca do autor sobre
sua aptidão laborativa, omissão quanto à autonomia do regime de previdência
privada e validade do contrato aprovado pelo Conselho Deliberativo e em
Assembleia de Participantes, bem como pelo Órgão Fiscalizador, omissão quanto ao
termo ad quem para o pagamento do benefício de incapacidade deferido ao
embargado, omissão quanto ao fundamento legal para o afastamento da prescrição,
omissão quanto ao pedido de sucumbência recíproca devido em razão do provimento
parcial dos pedidos feitos na inicial.
O autor também apresentou embargos de declaração, alegando
contradição quanto ao marco inicial dos juros de mora no benefício de aposentadoria
por invalidez e auxílio doença, e omissão quanto à restituição dos pagamentos de
participante (fls. 2506).
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento aos embargos (fls. 2515).
Ainda insatisfeita a ACESITA apresenta novos embargos de
declaração, apontando um único ponto omisso, referente ao “fato de que o autor já
vem recebendo, desde 14.12.2012 benefício complementar de aposentadoria por
tempo de serviço” vantagem que não pode ser somada à determinada pelo acórdão.
(fls.2521).
Recurso tempestivo.
O autor foi chamado a falar sobre o recurso, manifestando-se a
fls. 2533, apontando a existência de erro material e a rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.
Relativamente ao erro material apontado pelo autor, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002 - São Paulo
6
acórdão ao invés de falar que seria a requerida quem deveria arcar com as custas
processuais referiu-se ao autor.
Fica corrigido o erro para esclarecer que é a requerida quem
arca com as verbas de sucumbência.
No que diz respeito aos embargos de declaração, fala a
requerida que restou um único ponto a ser aclarado. É que o acórdão condenou a
requerida ao pagamento de complementação de aposentadoria por invalidez a partir
de 15 de julho de 2005, nada tendo falado sobre o termo final deste pagamento.
Tendo em vista que o autor já recebe aposentadoria por tempo de serviço, requerida
em 14/12/2012, entende a embargante que este é o termo final do pagamento da
complementação da aposentadoria por invalidez.
A inicial (fls. 40), pede complementação da aposentadoria por
invalidez para o autor, além de benefícios de auxílio-doença relativos a dois períodos
certos e distintos.
Em razão disso o Judiciário só poderia conceder ao autor a
complementação da aposentadoria por invalidez, como fez. E o termo final, como já
explicitado nos embargos anteriores, é a morte do beneficiário.
Se houve concessão de aposentadoria por tempo de serviço, e
esta não é cumulativa com a pretendida, deveria a por tempo de serviço ser
indeferida.
Para ver solucionado de fez esta contenda, que dura mais de 13
anos, se foi paga indevidamente a aposentadoria por tempo de serviço, fica a
requerida autorizada a compensar o que foi pago com o devido ao autor. Esta
solução, aliás, tem a concordância do autor em sua fala contra estes embargos de
declaração.
A matéria aqui tratada, aliás, já havia sido resolvida nos
embargos anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 0189799-15.2007.8.26.0100/50002 - São Paulo
7
A reiteração de mesmo pedido beira a má fé e, se repetida, será
assim tratada.
Dessarte, ficam rejeitados os embargos de declaração.
JOSE LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA